Tribunal: TJSP
Processo: 1013260-32.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer para limitar a coparticipação em caso de tratamento de paciente dentro do TEA, pelo método ABA, a um único desconto mensal, limitado a 30% do valor do procedimento ou R$ 150,00. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. A tese da autora não merece prosperar, tendo em vista a disposição expressa da cláusula contratual que prevê a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer para limitar a coparticipação em caso de tratamento de paciente dentro do TEA, pelo método ABA, a um único desconto mensal, limitado a 30% do valor do procedimento ou R$ 150,00. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. A tese da autora não merece prosperar, tendo em vista a disposição expressa da cláusula contratual que prevê a coparticipação, limitada a 30% ou R$ 150,00 por procedimento. Impossibilidade de considerar um evento único, eis que se trata de método de tratamento que engloba uma série de sessões, por tempo indeterminado. Coparticipação que deve ser descontada por sessão, e não como um único tratamento. Sentença mantida. Recurso desprovido.